Tribunal: TJDFT
Processo: 0710034-09.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA DOCUMENTAL. AFASTAMENTO DANO MATERIAL E MORAL. VIABILIDADE. NÃO INDICAÇÃO DO MONTANTE PRETENDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de estelionato.
II. Questão em discussão:
2. Cinge-se a controvérsia em analisar: (i) a atipicidade da conduta; e (ii) a suficiência de provas para a condenação.
III. Razões de decidir:
3. Não há que falar em absolvição se comprovado que a acusada concorreu para a prática do delito de estelionato, uma vez que forneceu sua conta bancária para recebimento dos valores provenientes do golpe, obtendo vantagem ilícita para si, em prejuízo da vítima, a qual foi induzida a erro, mediante ardil.
4. De rigor o afastamento da condenação pelos danos materiais e morais causados à vítima, uma vez que houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia, todavia, não foi indicado o montante pretendido.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.